Tribunal: TJMT
Processo: 1013234-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013234-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), ADELIR CAPPELLARI - CPF: 556.752.550-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE MÁQUINARIOS – ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE
DOS BENS PELA ESSENCIALIDADE AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 833, V, do CPC dispõe que são absolutamente impenhoráveis “
os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis
necessários
ou
úteis
ao exercício de qualquer profissão”.
2. Se não houver prova que o devedor depende do bem expropriado na execução para o exercício de sua profissão deve ser mantida a penhora do bem.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADELIR CAPPELLARI contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 0001634-59.2016.8.11.0108), proposto contra o agravante por SICREDI OURO VERDE MT, indeferiu o pedido de reavaliação dos bens penhorados formulado pelo executado/agravante e determinou a remoção dos bens adjudicados, por verificar que tanto o pedido de reavaliação, quanto a impugnação ao ato de adjudicação foram apresentados intempestivamente.

O executado/agravante afirma que
“os bens apontados no mandado de remoção na iminência de cumprimento envolvem maquinários agrícolas, portanto, utilizados diretamente para o desenvolvimento da atividade econômica e sustento do devedor e de sua família (...) tais maquinários, são instrumentos de trabalho, inclusive por este motivo, impenhoráveis”

Aduz que “
a jurisprudência, quando enfrenta estas situações onde flagrante é o conflito aparente de normas (de um lado o direito do credor e, de outro, os princípios constitucionais do trabalho e dignidade da pessoa humana do devedor) tem entendido pela prevalência do princípio da menor onerosidade”
assim
“se a satisfação do crédito pode ser obtida através de outras formas, não existe motivo razoável para privar o devedor de seus instrumentos de trabalho, inclusive impenhoráveis”

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
“determinando o pronto recolhimento do mandado de remoção, acaso já expedido
,
mantendo-o suspenso ao menos até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento, tendo em vista a probabilidade do direito (princípio da menor gravosidade e penhora sobre instrumento de trabalho /impenhorabilidade) e também o risco iminente da demora nesta prestação jurisdicional (remoção imediata dos maquinários agrícolas”
, e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada
“afastando a ordem de remoção dos bens penhorados, e determinando nova avaliação dos maquinários agrícolas na vara de origem
” (cf. Id. no 214680680).

A decisão vinculada ao Id no
217193650
admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intimado, o banco/agravado deixou de ofertar contrarrazões, conforme certidão de Id. no
222209178
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024